Tribunal: TJSP
Processo: 1001407-10.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. O autor sofreu um acidente em Ubatuba, resultando em trauma cervical. Foi transferido entre hospitais sem receber o tratamento adequado, culminando em tetraplegia e insuficiência respiratória.
A ação busca indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
A respeitável sentença julgou a

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. O autor sofreu um acidente em Ubatuba, resultando em trauma cervical. Foi transferido entre hospitais sem receber o tratamento adequado, culminando em tetraplegia e insuficiência respiratória.
A ação busca indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
A respeitável sentença julgou a ação parcialmente procedente para fixar pensão alimentícia em favor do autor correspondente à sua média salarial pelo período estimado de vida do autor até os 75 anos de idade e danos morais em valor equivalente a 300 salários-mínimos.
A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade dos hospitais e da operadora de saúde pela falha no atendimento e na transferência do autor, resultando em agravamento de seu quadro clínico.
A operadora falhou em realizar a transferência do autor para um hospital adequado, conforme exigido pela legislação vigente, contribuindo para o agravamento do seu quadro clínico.
A sentença foi ajustada para reduzir o valor da indenização por danos materiais, considerando a possibilidade de o autor exercer alguma atividade profissional no futuro utilizando-se um redutor de 10% de sua média salarial atual, bem como a compensação por danos morais reduzida para valor equivalente a 200 salários-mínimos de âmbito nacional corrigido desde a data da publicação da sentença de primeiro grau.
Recursos da Associação Casa Fonte da Vida, da Santa Casa de Misericórdia da Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba e de Rui Cordeiro de Lima Neto não foram admitidos por estarem desertos.
Foi concedido parcial provimento ao recurso da Unimed Seguros Saúde S.A.